Tribunal: TJBA
Processo: 8117872-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117872-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JULIANA SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, ANA CAROLINE ASPERA SOARES, IGOR CEZAR SANTOS FADIGAS

APELADO: BANCO BPN BRASIL S.A e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER MANTIDA. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVA O CONTRATO E A PREVISÃO EXPRESSA DE DÉBITO EM CONTA DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO PESSOAL, E DOS PROCEDIMENTOS EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO. EVIDÊNCIAS DE FALTA DE SALDO BANCÁRIO NA DATA DO DÉBITO. COBRANÇA NO MÊS SEGUINTE DE ACORDO COM O CONTRATO. DANO MORAL INDENIZÁVEL INEXISTENTE. ABUSIVIDADE DE JUROS E CLÁUSULAS NÃO CONSTATADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de danos morais.

II. Questão em discussão:
Se é cabível a pretensão recursal da Autora, JULIANA SOUZA DE JESUS, pela anulação da sentença sob alegado cerceamento de defesa, e determinação de remessa dos autos à origem para saneamento e dilação probatória, ou procedência da ação, mediante: (i) declaração da inexistência do débito referente aos juros e encargos moratórios decorrentes da falha na prestação do serviço (ii) condenação da Apelada ao pagamento danos morais em valor não inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) e das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação.

III. Razões de decidir:
(i)

No caso em comento, verifica-se que desde o intróito, com base nos documentos carreados pela Autora ora Recorrente, já é possível verificar a ausência de verossimilhança em suas alegações, na medida em que, o extrato bancário por si juntado já demonstra que na data pactuada para o débito das parcelas do empréstimo pessoal, 24/06/2024, seu saldo bancário constava como zerado, o que foi corroborado pelos extratos, relatório de retorno financeiro e contrato juntados pela Recorrida em sede de contestação.

(ii) Nesse ponto é cabível salientar, que inobstante tratar-se de demanda consumerista, com possibilidade de inversão do ônus como regra, não se pode olvidar da obrigação mínima do autor em provar os fatos constitutivos do direito que sustenta possuir, o que não ocorre na situação em epígrafe, e mais, devido às peculiaridades do caso concreto, impor a Recorrida demonstrar que não tinha saldo na conta da autora apelante é que se configura prova negativa vedada em nosso ordenamento jurídico, sendo nessa situação em específico, ônus da Recorrente comprovar o fato positivo: que no dia do débito programado, 24/06/2024 a conta tinha saldo para debitar a parcela avençada, o que demonstrou não ter.

(iii) Acrescente-se a isso, que o Juízo singular determinou a intimação das partes para querendo manifestarem-se sobre o interesse ou não de produção de provas no id. 95093614, logo após a réplica autoral, destacando que o silêncio importaria em julgamento antecipado da lide, de modo que, a certidão vide id. 95093616 comprova a intimação de ambas as partes por meio de seus patronos constituídos, sobrevindo petição da ré apelada pelo julgamento antecipado e observado o silêncio da autora.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Por tudo que dos autos consta, não se verifica qualquer conduta abusiva e nem falha na prestação do serviço por parte da Recorrida, e igualmente não há margem para configuração de dano moral indenizável, visto que o débito hostilizado ocorreu nos termos do contrato.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8117872-42.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante JULIANA SOUZA DE JESUS e como Apelado BANCO BPN BRASIL S.A e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relatora.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça